Tribunal: TJBA
Processo: 8156319-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156319-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: IES- IRACEMA ENERGIA SOLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA Advogado(s): CAMILA LEMOS AZI PESSOA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ENERGIA INJETADA POR UNIDADE DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.300/2022 E DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 3.186/2023. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba, visando a declaração de ilegalidade da cobrança da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na modalidade consumo sobre a energia elétrica injetada no sistema de distribuição e a consequente restituição dos valores pagos a maior. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilicitude da metodologia de cobrança aplicada pela Coelba e determinando a restituição dos valores, além de aplicar a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação específica na contestação atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC; (ii) estabelecer se é aplicável a sistemática tarifária prevista na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução Homologatória ANEEL nº 3.186/2023 à energia injetada no sistema de distribuição por unidade de minigeração; (iii) determinar se a relação jurídica entre as partes se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica pela Coelba aos fatos essenciais alegados na petição inicial autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, diante da configuração de revelia material quanto aos pontos controvertidos. 4. A classificação da autora como unidade de minigeração distribuída de energia elétrica, vinculada ao Grupo A - Subgrupo A4 Verde, com demanda contratada de 1.000 kW, restou incontroversa nos autos, bem como a modificação da estrutura tarifária a partir de abril de 2023, com a criação da TUSD GERAÇÃO pela Resolução Homologatória ANEEL nº 3.186/2023. 5. A sistemática tarifária vigente, a partir da Lei nº 14.300/2022, determina a aplicação da TUSD GERAÇÃO para a energia injetada no sistema de distribuição pelas unidades de minigeração, vedando a incidência da TUSD CONSUMO sobre essa parcela de energia. 6. A relação jurídica entre a autora e a Coelba configura relação de consumo, uma vez que a autora, enquanto unidade produtora, é destinatária final do serviço de distribuição, o que legitima a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da reconhecida vulnerabilidade técnica da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fatos relevantes na contestação atrai a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 341 do CPC. 2. A energia elétrica injetada no sistema por unidade de minigeração distribuída deve ser tarifada pela TUSD GERAÇÃO, conforme disciplinado pela Lei nº 14.300/2022 e pela Resolução Homologatória ANEEL nº 3.186/2023. 3. A relação entre a unidade de minigeração e a concessionária de distribuição configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8156319-36.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba e, como apelada, IES - Iracema Energia Solar Locação de Equipamentos SPE Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça